Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DEMOLITÓRIA PRETÉRITA. LEVANTAMENTO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE - ERB. ÁREA PARTICULAR. LICENCIAMENTO PRÉVIO. NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE E COERCIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Determina o art. 51 da Lei 2.105/98, que dispõe sobre as normas de Edificações do Distrito Federal, que a estrutura da torre de rádio comunicação (Estação Rádio Base – ERB) só pode ser iniciada após a obtenção de licenciamento pela Administração Pública.
2. É inerente ao poder de polícia do qual é dotada à Administração Pública, o poder-dever de promover a demolição de obras construídas irregularmente, ressaltando-se que qualquer construção, pública ou particular, exige prévia observância das formalidades legais, e obediência à ordem urbanística local.
3. Tratando-se o auto de infração de multa por desobediência da ordem demolitória pretérita, lastreada no desatendimento ao prévio licenciamento da edificação, não há se cogitar em nulidade do ato administrativo.
4. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.